Tribunal: TJDFT
Processo: 0706131-48.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. TERMO DE CONSTATAÇÃO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, seja pelo termo de constatação produzido pela autoridade policial, seja pelo depoimento da testemunha policial ouvida em Juízo, no sentido de que o apelante apresentava os diversos sinais de embriaguez referenciados em auto de constatação, a condenação deve ser mantida.

2. Inviável acolher o pleito de absolvição se as provas constantes dos autos demonstram, de forma indene de dúvidas, a embriaguez do réu.

3. Recurso conhecido e não provido.